Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenizações aos segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Preliminares arguidas em contrarrazões rejeitadas - Ônus da autora de provar que os

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Fornecimento de energia elétrica - Danos a equipamentos eletrônicos por oscilação na rede - Pagamento de indenizações aos segurados - Ação de regresso da seguradora contra a concessionária de serviço público, fornecedora de energia elétrica - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Preliminares arguidas em contrarrazões rejeitadas - Ônus da autora de provar que os danos causados decorreram de oscilação na rede elétrica - Laudos unilaterais - Nexo de causalidade não comprovado - Desinteresse na produção de prova pericial - Recurso desprovido